Tribunal: TRF3
Processo: 5008268-18.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1275/1327)

5008268-18.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008268-18.2017.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE MONARI

ADVOGADO do(a) APELADO: TARSO DA COSTA SOUZA - SP516799-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. NÃO OCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta que o uso de EPI eficaz neutralizaria a nocividade dos agentes químicos.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a agentes químicos perversos à saúde, mesmo com o uso de EPI.

III. Razões de decidir

4. No que se refere aos agentes químicos, estes dispensam aferição quantitativa, bastando a meramente qualitativa.

5. A exposição a agentes químicos integrantes do Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH não é elidida pela utilização de EPC e/ou EPI, ainda que considerados eficazes, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d").

6. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exposição a agentes químicos carcinogênicos integrantes do Grupo 1 da LINACH não é neutralizada pelo uso de EPI, ainda que eficaz, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d")."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4CPC, art. 1.021, §§ 2o e 4o; Decreto no 3.048/1999, art. 68; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS no 2000.03.00.000520-2, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/06/2001; TRF3, AgRgEDAC no 2000.61.04.004029-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/07/2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008268-18.2017.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TARSO DA COSTA SOUZA - SP516799-A

APELADO: JORGE MONARI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, negou provimento à sua apelação.

A autarquia sustenta a ocorrência de vício no julgado em relação à neutralização dos agentes químicos em virtude da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Conforme restou expresso no julgado recorrido, a documentação colacionada aos autos revela que o demandante esteve exposto - com viso de habitualidade e permanência - a agentes químicos perversos à saúde, os quais dispensam avaliação quantitativa, bastando a meramente qualitativa.

Declarou-se especial a atividade pela exposição a agentes químicos integrantes do Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH.

Nesse sentido, o próprio INSS, no Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d"), prescreve que a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. NÃO OCORRÊNCIA. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. A autarquia sustenta que o uso de EPI eficaz neutralizaria a nocividade dos agentes químicos.

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a agentes químicos perversos à saúde, mesmo com o uso de EPI.

III. Razões de decidir

4. No que se refere aos agentes químicos, estes dispensam aferição quantitativa, bastando a meramente qualitativa.

5. A exposição a agentes químicos integrantes do Grupo 1 (agentes confirmados como carcinogênicos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014 - LINACH não é elidida pela utilização de EPC e/ou EPI, ainda que considerados eficazes, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d").

6. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exposição a agentes químicos carcinogênicos integrantes do Grupo 1 da LINACH não é neutralizada pelo uso de EPI, ainda que eficaz, nos termos do Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS (item 1, "d")."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4CPC, art. 1.021, §§ 2o e 4o; Decreto no 3.048/1999, art. 68; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS no 2000.03.00.000520-2, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/06/2001; TRF3, AgRgEDAC no 2000.61.04.004029-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/07/2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão